Tribunal: TJPA
Processo: 0018403-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018403-84.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANDRO BARBOSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0018403-84.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANDRO BARBOSA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- NÃO COMPROVAÇÃO – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO REFORMADA. A apreciação aprofundada do conjunto probatório existente nos autos compete ao júri popular. Materialidade e indícios de autoria presentes nos autos.
Laudos periciais comprovam a existência de sangue humano na camisa usada pela vítima e, também, na faca apreendida, e ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. Os indícios de autoria se verificam diante das declarações da vítima e das contradições do réu em seu depoimento em juízo. Reforma da decisão para pronunciar e submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0018403-84.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANDRO BARBOSA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que impronunciou ELIANDRO BARBOSA SANTOS, inicialmente denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do CP.

Narra a inicial acusatória que “
(...) Em 19 de agosto do corrente ano (2018), o denunciado, agindo com dolo dirigido ao resultado morte e impulsionado pelo motivo torpe, tentou contra a vida de Jaci Junior dos Santos Leite, aplicando neste golpes de faca, fato ocorrido na Avenida Barão de Igarapé-Miri, bairro do Guamá, nesta capital, conforme fazem prova material indireta os depoimentos testemunhais e a confissão, que serão ratificados com a futura juntada do laudo da perícia de exame de corpo de delito. Na madrugada da ocorrência do fato delituoso, o denunciado entrou no táxi que a vítima conduzia, o qual trafegava pela Avenida Almirante Barroso, próximo à Avenida Tavares Bastos, fazendo-se passar por passageiro, e determinou que ela seguisse em direção à Avenida Barão de Igarapé Miri. Ao trafegar por aquela avenida, ele sacou urna faca, tipo peixeira, e disse: "Eu vim para te matar" (textuais), golpeando a vítima, a qual reagiu, travando luta corporal com o mesmo e gritando por socorro, cessando a agressão quando populares chegaram ao local em socorro à vítima, impedindo-o de prosseguir na execução e consumar o crime de homicídio. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 17.09.2018, id-7512361.

O MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri desclassificou a imputação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza simples, determinando seu encaminhamento ao Juízo singular, sendo redistribuídos à 6ª Vara Criminal de Belém/PA. Após, o órgão ministerial vinculado ao Juízo Singular exarou parecer manifestando-se pela incompetência do Juízo em razão da matéria e pelo encaminhamento dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da capital. Assim, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara criminal da capital, então, declinou da competência em favor de uma das varas do Juizado Especial Criminal, tendo o Ministério Público suscitado o conflito negativo de competência, id-7512375, o qual foi julgado procedente para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da capital, id-7512377, que ao decidir,
impronunciou o réu, id-7512378.

Aduz o apelante que restou comprovada a materialidade e os indícios de autoria do crime. Informa que a decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade. Alega que o laudo pericial de exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva, assim como a perícia realizada na camisa e na faca apreendidas. Diz que os indícios de autoria se encontram nas declarações do réu em sede policial. Informa ainda que em juízo o apelado afirmou que não sofreu nenhum tipo de constrangimento ao confessar a prática do crime. Requer a reforma da decisão a fim de que o réu seja pronunciado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença de impronúncia.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento perante o júri popular, sob a acusação do crime previsto no art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 26/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que impronunciou ELIANDRO BARBOSA SANTOS, inicialmente denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri desclassificou a imputação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza simples, determinando seu encaminhamento ao Juízo singular, sendo redistribuídos à 6ª Vara Criminal de Belém/PA. Após, o órgão ministerial, vinculado ao Juízo Singular, exarou parecer manifestando-se pela incompetência do juízo em razão da matéria e pelo encaminhamento dos autos a um dos Juizados especiais criminais da capital. O MM. Juízo de Direito da 6ª Vara criminal da capital, então, declinou da competência em favor de uma das varas do Juizado especial criminal. O Ministério Público suscitou o conflito negativo de competência, id-7512375, o qual foi julgado procedente para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, id-7512377, que ao decidir o feito, impronunciou o réu, id-7512378.

Aduz o apelante que restou comprovada a materialidade delitiva e os indícios de autoria do crime. Informa que a decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade. Alega que o laudo pericial de exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva, assim como a perícia realizada na camisa e na faca apreendidas. Diz que os indícios de autoria se encontram nas declarações do réu em sede policial. Informa ainda que em juízo o réu afirmou que não sofreu nenhum tipo de constrangimento ao confessar a prática do delito perante a autoridade policial. Requer a reforma da decisão a fim de ser pronunciado o réu/apelado.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Tenho que merece ser acolhida a pretensão do ora apelante.

Conforme se vê, ao decidir pela impronúncia do réu o MM. Juízo
a quo
ressaltou que não restou comprovada a existência do
animus necandi
do réu.

Constato que existem nos autos laudos periciais de exame de corpo de delito, da arma apreendida, bem como da camisa que a vítima usava no momento do fato, id-7512362. Ademais, referidos laudos comprovam a existência de sangue humano na camisa usada pela vítima, sangue humano na faca apreendida e ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

Os indícios de autoria se verificam diante das declarações da vítima, Jaci Júnior dos Santos Leite, em juízo:
“(...) que o denunciado estava no banco do carona; que ao chegar no Guamá com o carro em movimento, o denunciado tirou seu cinto e passou a tirar algo da calça; que o acusado puxou uma faca e declarou: ‘eu vim para te matar’; que o denunciado pretendia lhe matar; que segurou o pulso do denunciado e travou luta corporal; que teve um corte no peito; que populares interviram, agarraram e passaram a agredir o denunciado
.”

O ora apelado, por sua vez, em juízo declarou que “confundiu a vítima com o amante de sua ex-companheira”.

Ressalto que
a apreciação aprofundada do conjunto probatório existente nos autos compete ao Júri popular.

A
decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Assim, não vislumbro nos autos, portanto, nenhuma prova capaz de afastar, de forma induvidosa, a intenção do réu em ceifar a vida da vítima, eis que os laudos e a palavra do ofendido demonstram o contrário. Ademais,
é inadmissível, na fase de pronúncia, a análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

Sendo assim, a existência ou não do
animus necandi
deve ser
analisada pelo Conselho de Sentença.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser reformada a decisão de impronúncia, a fim de submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024